Tribunal: TJMT
Processo: 1005407-44.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005407-44.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), DANIEL RUFINO - CPF: 175.802.851-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Inter S.A. contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas ajuizada por Daniel Rufino, determinando a exibição da memória de cálculo do débito relacionado ao contrato de cartão de crédito, bem como condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

O recorrente sustenta que todos os documentos pertinentes foram apresentados e que a condenação em honorários é desproporcional à complexidade da causa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em determinar: (i) se há interesse de agir na produção antecipada de provas, diante da alegada entrega parcial dos documentos pela instituição financeira; e (ii) se a condenação em honorários advocatícios é proporcional ao trabalho exigido na demanda.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do REsp no 1.349.453/MS, estabeleceu que a exibição de documentos bancários pressupõe a demonstração da relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando exigido contratualmente.

No caso concreto, o banco apenas apresentou os documentos após o ajuizamento da ação, não tendo exibido a memória de cálculo, o que caracteriza resistência injustificada.
Em conformidade com o princípio da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios na produção antecipada de provas quando demonstrada a recusa administrativa e a resistência à pretensão autoral.

O valor dos honorários advocatícios foi fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo necessidade de redução.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A condenação em honorários advocatícios é devida na produção antecipada de provas quando comprovada a recusa administrativa e a resistência à pretensão autoral, ainda que os documentos sejam apresentados posteriormente no curso do processo.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Inter S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de produção antecipada de provas que lhe move Daniel Rufino, julgou procedente o pedido, determinando que o requerido apresente, no prazo de 10 (dez) dias, a memória de cálculo do débito solicitado na inicial, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Banco recorre, afirmando que todos os documentos pertinentes foram devidamente apresentados. Defende, ainda, a validade da contratação do cartão consignado, considerando legítimo o contrato, bem como a desproporcionalidade da condenação em honorários advocatícios, argumentando que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não condiz com a complexidade do caso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 264389755).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Daniel Rufino ajuizou ação de produção antecipada de provas em desfavor do Banco Inter S.A., com o propósito de obter cópia do contrato de cartão de crédito n. 5500000000000026915, bem como o detalhamento do cálculo das pendências, incluindo as parcelas vencidas e vincendas.

A instituição financeira apresentou contestação alegando que já teria fornecido a documentação solicitada (contrato e fatura do cartão). No entanto, o autor impugnou a defesa, sustentando que a memória de cálculo não foi apresentada.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, determinando que o requerido apresente, no prazo de 10 (dez) dias, a memória de cálculo do débito solicitado na inicial, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (id. 264389399).

Inconformado, o Banco recorre, afirmando que todos os documentos pertinentes foram devidamente apresentados. Defende, ainda, a validade da contratação do cartão consignado, considerando legítimo o contrato, bem como a desproporcionalidade da condenação em honorários advocatícios, argumentando que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não condiz com a complexidade do caso.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

No presente caso, a autora apresentou reclamação perante o órgão de proteção ao consumidor, porém não teve sua solicitação atendida pelo apelante, advindo a juntado do contrato somente após o ajuizamento da ação, o que demonstra que, de outra forma, o réu não o faria.

Ademais, a parte ré satisfez apenas parcialmente o pedido inicial, tendo em vista que apesar de apresentar o contrato entabulado entre as partes, não apresentou a memória de cálculo.

Nesse sentido, a d. magistrada
a quo
corretamente entendeu,
verbis
:

“
6. A ação tem por escopo garantir a eficácia futura e instrumental de outro processo, de forma que o seu âmbito de incidência se restringe a um juízo superficial de avaliação.

7. Quanto à questão de fundo, percebe-se que o requerido acostou aos autos o contrato solicitado pelo autor e as faturas do cartão de crédito, todavia, deixou de apresentar a memória do cálculo conforme expresso na exordial.

8. A parte autora não impugnou o documento exibido, todavia, pugnou pela procedência do pedido para o fim de determinar à requerida a apresentação do documento faltante.

9. Ora, não restam dúvidas acerca da obrigação do requerido em exibir os documentos, ou seja, os documentos mantidos pelas partes, por serem-lhes comuns, conforme preceitua o artigo 399, III, do Código de Processo Civil.

10. Na contestação ofertada, o requerido exibiu parcialmente os documentos requeridos, deixando, todavia, de apresentar a memória do cálculo do débito.

11. Desta feita, uma vez que é dever da instituição financeira exibir os documentos que são comuns às partes, e, diante de sua resistência quanto a apresentação do contrato, sem justificativas plausíveis, a procedência do feito é medida que se impõe.
”
(id. 264389399).

Dito isso, é cediço que o STJ entende que: "
em conformidade com os princípios da
sucumbência e da causalidade
, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019).

Assim, mesmo com a apresentação do documento junto à peça de defesa, o requerido pugnou pela improcedência da ação, além de interpor recurso de apelação, configurando a resistência à pretensão da parte apelada.

Dessa forma, constata-se que a instituição financeira deu ensejo à instauração do processo ao não fornecer os documentos solicitados pela apelada perante o PROCON, bem como contribuiu para a sua prolongação, sendo, portanto, legítima a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXIBIÇÃO
D
E
DOCUMENTOS
– CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO RESISTIDA – DEMONSTRAÇÃO – NÃO COMPOSIÇÃO NO PROCON – ÔNUS
SUCUMBENCIAL
A SER SUPORTADO
PELO BANCO DEMANDADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na
exibição
de
documentos
, só é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de
honorários
advocatícios se estiver configurada a pretensão resistida.
Equipara-se à pretensão resistida quando, junto ao PROCON, as partes não entram em composição, máxime quando verificada culpa do reclamado.
Deve ser mantido o valor dos
honorários
fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(RAC n.o 1005806-34.2024.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.12.2024).

À vista disso, é certo que a condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios é devida por ter dado causa a demanda, nos termos fixados pela magistrada sentenciante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025